Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712920-61.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO PACIENTE: LUCIANO CURCINO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A Defesa peticionou, informando que os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça no dia 14-maio-2021, mas, até a presente data, o respectivo parecer não foi juntado aos autos (ID 26005967). Acrescentou que, como as sessões da 2a Turma Criminal ocorrem às quintas-feiras, devido ao feriado de Corpus Christi no dia 03-junho-2021, a próxima sessão só acontecerá no dia 10-junho-2021. Diante da situação narrada, requereu que a Procuradoria de Justiça seja incitada a juntar seu parecer e a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. Não há nada a prover quanto aos pedidos. Extrai-se dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi realizada em 28-abril-2021 (ID 25306240), a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte (ID 25306236), o presente “habeas corpus” foi impetrado no dia 03-maio-2021 (ID 25306228), a liminar foi apreciada no dia seguinte (ID 24325893), a Defesa complementou a inicial com documentos essenciais à compreensão da controvérsia na sua inteireza em 11-maio-2021 (ID 25531512) e a autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações no dia 13-maio-2021 (ID 25629649). Acrescente-se que o art. 216 do Regimento Interno desta Corte recomenda que o parecer do Ministério Público seja apresentado no prazo de cinco dias e, embora e os autos tenham sido expedidos eletronicamente à Procuradoria de Justiça no dia 14-maio-2021 (ID 25641188), o “Parquet” registrou ciência em 25-maio-2021, de maneira que consta como data limite para sua manifestação o dia 31-maio-2021, conforme expediente existente nos autos. Portanto, o prazo regimental ainda não foi ultrapassado, devendo-se destacar que, tão logo apresentado o parecer, o feito poderá ser submetido à Turma, tendo em vista que o “habeas corpus” é ação constitucional de rito célere e que independe de inclusão em pauta, não havendo, portanto, razão para interferência desta Corte junto ao “Parquet”, que atua com independência, sem qualquer relação de subordinação em relação ao Poder Judiciário. Registre-se, ainda, que, ao requerer a apreciação da liminar, a Defesa alegou apenas a passagem do tempo até a próxima sessão, o que não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar, em especial em se tratando de caso em que não há excesso de prazo, uma vez que se trata de prisão relativamente recente (realizada há cerca de trinta dias). Ademais, o pleito liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração. 2. Int. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator